Tribunal: TJDFT
Processo: 0700171-36.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da determinação de imediato pagamento de adicional de periculosidade aos agravantes, servidores públicos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 79 a 83 da Lei Complementar no 840/2011, os servidores públicos civis do Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida devem receber adicionais de insalubridade e periculosidade. 2.1. Destaque-se que o Decreto no 32.547/2010, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, determina a realização de perícia, bem como prevê a aplicação subsidiária das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho.
3. A despeito do teor das alegações articuladas pelos recorrentes em sua peça recursal, os documentos que instruíram a petição inicial não permitem concluir, com a segurança exigida, a legitimidade da pretensão ora exercida. 3.1. O respeito ao devido contraditório, ademais, evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. 3.2. Em síntese, a despeito do teor das alegações articuladas pelos agravantes percebe-se que o presente caso demanda a produção de provas e a instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o juízo de cognição sumária próprio à antecipação da tutela recursal.
4. Recurso conhecido e desprovido.